Tribunal: STF
Processo: HC 221164
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 120.285/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 4º, caput, da Lei 7.4982/1986. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Ministro Relator, em razão da superveniência de sentença penal condenatória. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CONDENOU UM DOS RÉUS E ABSOLVEU OUTRO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez proferida sentença (condenatória ou absolutória), fica prejudicada a alegação de inépcia formal da denúncia, conforme orientação pacificada no âmbito desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa aponta a inépcia da denúncia, ao argumento de que não descreve de forma pormenorizada a conduta praticada pelo paciente. Destaca que: não se ignora a orientação segundo a qual a superveniência da sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Contudo, na hipótese, o defeito da peça acusatória é de tal ordem que, naturalmente, contamina o julgamento deste caso penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar à 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que aprecie o mérito do RHC 120.285/RS, a fim de verificar a existência ou não de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente